Tribunal: TJES
Processo: 5001602-90.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001602-90.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDVALDO TEIXEIRA COSTA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001602-90.2021.8.08.0038

APTE:
EDVALDO TEIXEIRA COSTA

A
PDO:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DA PARCELAS NO CURSO DA AÇÃO DE BUSCA A E APREENSÃO. BAIXA NA RESTRIÇÃO NO SISTEMA RENAJUD. OBRIGAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não cabe à instituição financeira providenciar a baixa de restrição de circulação e venda realizada via Sistema Renajud em ação de busca e apreensão, mas sim ao juízo que a determinou.

2. Hipótese dos autos que
a retirada da restrição
sobre a motocicleta do Apelante
no Renajud foi determinada pelo juízo na data de 05/05/2022, quando da prolação de sentença na ação de busca e apreensão, não ocorrendo prova nos autos de demora por parte da instituição financeira em comunicá-lo acerca da regularização do contrato
que, inclusive, poderia ser efetuado pelo próprio Recorrente.

3. Dano moral inexistente. Recurso desprovido. Honorários recursais de 2% (dois por cento). Incidência do art.98, §3º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001602-90.2021.8.08.0038

APTE:
EDVALDO TEIXEIRA COSTA

A
PDO:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDVALDO TEIXEIRA COSTA
, eis que inconformado com a sentença de Id 6395122, que nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face de
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

, julgou improcedentes os pedidos consignados na exordial, resolvendo o mérito na forma do art.487, inciso I do Código de Processo Civil.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz que a motivação da lide decorreu da ausência de baixa do RENAJUD pelo apelado e não de alienação fiduciária, como salientado pelo nobre juízo a quo.

Assevera que a demora na baixa do gravame do RENAJUD não se considera simples aborrecimento, mas dano passível de indenização e, no caso, a conduta da parte apelada trouxe diversos prejuízos, desde a frustração da venda da moto até ter seu nome sendo comentado por terceiros da existência da restrição, apesar de ter devidamente quitado a moto.

Destarte, requer a reforma da sentença, com a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Adianto que é caso de desprovimento do recurso.

Requer o Apelante a
condenação da instituição financeira
Apelada
ao pagamento de indenização por danos morais,
ao fundamento
de demora na baixa de restrição judicial estabelecida pelo sistema RENAJUD, impedindo
-o, com efeito, de vender a motocicleta
.

A
restrição foi determinada no
s autos da
ação de busca e apreensão
nº 0000295-89.2021.8.08.0038, promovida pela Apelada
em face do
Apelante
na data de 08/02/2021
,
em razão de
inadimplência do consórcio contratado.

Sustenta o Apelante,
que, após deferid
a a liminar na ação de busca e apreensão e restrição do veicular no sistema RENAJUD, na data de 23/03/2021
realizou o adimplemento das parcelas em atraso,
motivo pelo qual não haveria motivo para manutenção da restrição.

Entretanto, não incumbe à instituição financeira Recorrida providenciar qualquer baixa de restrição feita via RENAJUD, porquanto é medida reservada à gerência e comando judicial, motivo pelo qual não há como imputar eventual responsabilidade Apelada em razão na demora na baixa da restrição judicial sob a motocicleta do Apelante, não havendo que se falar em conduta ilícita.

A
propósito, a jurisprudência dos Tribunais de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Não compete às partes providenciarem a baixa da restrição RENAJUD, uma vez que ocorre por meio de comando judicial, motivo pelo qual mostra-se incabível o acolhimento da pretensão indenizatória, ante a demonstração de cumprimento das obrigações que cabiam à instituição financeira. 2. Não restando demonstrado o prejuízo extrapatrimonial que alega o consumidor haver suportado, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
[...]. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70081359739, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em: 30-05-2019)

*APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pedido de levantamento de gravame sobre veículo e indenização – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Havendo relação de consumo todos os integrantes da cadeia de consumo são parte legítimas para figurar no polo passivo da demanda – Inteligência do art. 7º CDC – Elementos dos autos que comprovam que o contrato de financiamento foi formalizado com o banco réu e, mesmo após a sua cessão, formalizou acordo e emitiu declaração de quitação - Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Incontroverso a formalização de acordo e quitação do contrato - Análise dos autos que comprovam em verdade que não se trata de baixa de gravame e sim de baixa de bloqueio judicial de circulação determinado em anterior Ação de Busca e Apreensão convolada em execução e julgada extinta sem resolução de mérito –
Não compete ao credor do financiamento e nem mesmo ao Detran a retirada de apontamentos no sistema RENAJUD – Ferramenta de uso do Poder Judiciário – Determinação de expedição de ofício ao Detran para que este proceda a baixa da restrição judicial, nos termos do art. 12 do Regulamento do RENAJUD – Danos morais afastados -
Sentença reformada - Apelo parcialmente provido.* (TJ-SP - Apelação Cível: 1000769-94.2021.8.26.0150 Cosmópolis, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 18/01/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRAVAME. RESTRIÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA. RETIRADA DO BLOQUEIO JUDICIAL (RENAJUD) A CARGO DO MAGISTRADO QUE O ORDENOU. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Não se pode confundir gravame administrativo junto ao órgão de trânsito, cuja baixa é de responsabilidade da instituição financeira credora, após o adimplemento contratual, com a restrição judicial (RENAJUD), a cargo do juiz da causa que originou a medida constritiva. 2. Consta dos autos que, na data da propositura da presente demanda, a baixa do gravame administrativo já tinha sido solicitada pela requerida/apelada junto ao DETRAN-GO.
3. Não há se falar em dano moral decorrente de restrição judicial (RENAJUD), quando a medida decorreu de ordem judicial, precedida do devido processo legal. Ademais, a retirada do bloqueio judicial não depende da atuação da instituição credora, como ocorre na baixa de gravame administrativo, competindo tal providência ao magistrado que a ordenou
. APELAÇÃO CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. (TJ-GO - APL: 54854487520178090094 JATAÍ, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Jataí - 3ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R))

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO À MARGEM DO REGISTRO VEICULAR EFETIVADA VIA RENAJUD NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROPOSTA PELO RÉU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. ALEGADA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO DIANTE DA NEGLIGÊNCIA DO RÉU EM COMUNICAR A QUITAÇÃO DA DÍVIDA AO JUÍZO NO QUAL TRAMITOU A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, RAZÃO PELA QUAL A RESTRIÇÃO PERMANECEU ATIVA INDEVIDAMENTE. INSUBSISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O RÉU NEGLIGENCIOU, DEIXANDO DE INFORMAR A QUITAÇÃO DA DÍVIDA E DE PLEITEAR O LEVANTAMENTO DO GRAVAME. ADEMAIS, BAIXA NA RESTRIÇÃO EFETIVADA VIA RENAJUD QUE COMPETE AO JUÍZO QUE DETERMINOU A MEDIDA. DANO MORAL INEXISTENTE.
RESTRIÇÃO QUE PERDUROU POUCO MAIS DE 4 (QUATRO) MESES APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. MERO DISSABOR DA VIDA EM SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DO EXTRAORDINÁRIO ABALO MORAL. ÔNUS QUE INCUMBIA AO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0302425-62.2016.8.24.0020, de Criciúma, rel. Saul Steil, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). (TJ-SC - Apelação Cível: 0302425-62.2016.8.24.0020, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 24/07/2018, Terceira Câmara de Direito Civil)

A corroborar, verifica-se do Id nº 6395074 que a retirada da restrição no Renajud foi determinada pelo juízo na data de 05/05/2022, quando da prolação de sentença na ação de busca e apreensão, não ocorrendo prova nos autos de demora por parte da instituição financeira em comunicá-lo acerca da regularização do contrato.

De registrar, que o próprio Apelante também poderia c
omunicar ao juiz da ação
de busca e apreensão sobre o pagamento do débito
, solicitando a baixa
no Renajud
, mas nada fez, concorrendo para os fatos narrados na peça de ingresso.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. LEVANTAMENTO DE GRAVAME JUDICIAL. RENAJUD. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. REQUISITOS. REPARAÇÃO CIVIL. NÃO PREENCHIDOS. - O dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos -
Constatando-se que no acordo firmado nos autos da ação de execução as partes nada dispuseram sobre a baixa da restrição judicial efetivada por meio do sistema Renajud, tanto a parte autora quanto o requerido poderia peticionar ao juiz solicitando o levantamento da restrição - Não evidenciada a conduta antijurídica e o nexo de causalidade que justifique a condenação do réu, o pedido é improcedente.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5139839-11.2021.8.13.0024, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 23/02/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2024)

Destarte, incensurável a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor do Apelante, com a ressalva que litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, a incidir a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art.98, §3º, do citado digesto.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANE
Z

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.